Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728608-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DANIEL FURTADO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Busca e Apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 330 e inciso I do art. 485 do CPC. A apelante compareceu no ID 35541667 e requereu a desistência do recurso e que as intimações recaiam nas pessoas dos procuradores Roberta Beatriz do Nascimento OAB/DF 48.290 e José Lídio Alves dos Santos OAB/DF 53.823. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID’s 31780551 e 31780552) e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência da presente Apelação. Nada a prover quanto ao pedido de que as intimações recaiam nas pessoas dos procuradores indicados, pois eles são os únicos procuradores habilitados no sistema. Publique-se. Registre-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2022